Tribunal: TJPA
Processo: 0809949-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7911 - Por Remição
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809949-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA NAZARE CHAGAS DO CARMO, RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ART. 1.015, VII, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA CONTRA LEGEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA SUPERVENIENTE E ALEGADA PREJUDICIALIDADE. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO DIANTE DO NÃO CABIMENTO AB INITIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A MULTA POR MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E OUTRO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que determinara a inclusão de litisconsorte passivo necessário na ação de obrigação de fazer c/c indenização movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão monocrática considerou prejudicado o agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:

i. se a sentença superveniente acarreta prejudicialidade do agravo de instrumento;

ii. se a decisão que determina a inclusão de litisconsorte no feito é impugnável mediante agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC;

iii. se seria possível, por interpretação extensiva, equiparar tal hipótese às previstas nos incisos VII (exclusão de litisconsorte), VIII (rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio) ou IX (intervenção de terceiros).

iv. se seria cabível a condenação dos agravantes a multa por oposição de embargos protelatórios

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência, o que não se verifica na espécie.

O inciso VII autoriza o recurso apenas contra decisões que excluem litisconsorte, não havendo previsão para hipóteses de inclusão.

O inciso VIII refere-se à rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio numeroso, e o inciso IX trata de intervenção de terceiros, não se confundindo com a determinação judicial de ingresso de parte na qualidade de litisconsorte necessário.

Não cabe interpretação extensiva contra legem para ampliar hipóteses de cabimento, sob pena de violação da taxatividade do art. 1.015 do CPC

Afasta-se a multa por oposição dos embargos, uma vez que a argumentação apresentava plausibilidade jurídica.

Assim, o agravo de instrumento interposto na origem era manifestamente incabível, devendo ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu, com a devida retificação de fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por oposição de embargos protelatórios.

Tese: É incabível agravo de instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte necessário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem comportar interpretação extensiva.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, VII, VIII e IX; 1.026, §2º.

STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi); AgInt no AREsp 2.018.459/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18/10/2023; REsp 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.918.169/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2021

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, apenas para afastar a multa aplicada em razão da oposição de Embargos de Declaração, mantendo, no mais, a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, porém retificando o seu fundamento, fazendo constar que o não conhecimento ocorreu por não ser cabível o recurso contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 18859335) interposto por
SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO e OUTRO
contra decisão monocrática de Id 13290412, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por prejudicialidade, em razão de ter sido proferida sentença nos autos da ação de origem.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que determinou a inclusão de litisconsorte, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0838037-08.2019.8.14.0301
, ajuizada em detrimento de
BANCO DO BRASIL S/A.

Nas razões do agravo interno os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar prejudicado o agravo de instrumento em razão da sentença superveniente, pois o art. 946 do CPC assegura a sua apreciação antes da apelação, revelando que não há perda automática do objeto; (ii) a oposição dos embargos de declaração foi medida legítima e razoável, voltada a suprir omissão relevante, não podendo ser considerada manifestamente protelatória; (iii) a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC foi, portanto, indevida, uma vez que não se configurou intenção de protelar o andamento processual, sobretudo porque os autores são os principais interessados na rápida solução da demanda.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento, para que este seja processado e provido, a fim de reconhecer a desnecessidade de inclusão de litisconsorte.

Instada se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 19335365.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada reconheceu a perda do objeto do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença nos autos da ação de origem.

Narram os agravantes que, na ação originária, obtiveram decisão liminar determinando ao banco recorrido a baixa da hipoteca incidente sobre seus imóveis, providência que foi cumprida de forma tardia, apenas após insistentes petições dos autores. Prosseguindo o feito, o juízo de origem determinou a citação da empresa construtora do empreendimento para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário.

Portanto, o recurso de Agravo de Instrumento tinha por objeto a impugnação de decisão que determinou a inclusão de litisconsorte, sob o fundamento de que na ação de levantamento de hipoteca, a jurisprudência pátria reconhece a existência de litisconsórcio necessário entre a instituição bancária e a construtora.

Insatisfeitos, os agravantes interpuseram agravo de instrumento, sustentando a desnecessidade de inclusão da construtora no polo processual. Argumentaram que além de inexistir lei fixando o litisconsorte passivo necessário, a relação jurídica controvertida não demanda a presença da construtora na lide. Isso porque os imóveis foram quitados, mas a instituição financeira que não realizou a retirada do gravame. Ou seja, considerando a relação jurídica estabelecida no caso concreto, apenas seria exigível e inafastável o litisconsórcio passivo necessário se, para a baixa da hipoteca, fosse necessária uma atuação conjunta entre a construtora e o credor hipotecário - o que não afirmam não ser o caso, pois essa remição pode e deve ser realizada apenas pela instituição bancária, na qualidade de beneficiada pelo gravame.

O recurso e o pedido de efeito suspensivo, entretanto, não chegaram a ser apreciado por esta Corte. Sobreveio sentença extinguindo o processo ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, sentença que, segundo os agravantes, jamais poderia ter sido proferida enquanto pendente o julgamento do agravo. Em razão da superveniência da sentença, a decisão monocrática da relatora à época deixou de conhecer do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

Contra tal decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração, sustentando que houve omissão, pois não fora observado o art. 946 do Código de Processo Civil, que determina a precedência do julgamento do agravo de instrumento em relação à apelação. Alegaram, ainda, que a superveniência de sentença não implica, automaticamente, a prejudicialidade do agravo. Os embargos foram rejeitados e, além disso, foi aplicada aos embargantes multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Renovando sua insurgência, a agravante interpõe o presente
AGRAVO INTERNO
, reiterando que a sentença de mérito não poderia ter sido prolatada enquanto pendente a apreciação do Agravo de Instrumento, e que a decisão agravada incorreu em erro ao presumir sua substituição pela sentença.

Mérito do Agravo Interno: da prejudicialidade e inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no feito originário não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Cabe ao julgador verificar se a decisão de mérito efetivamente substituiu ou absorveu o conteúdo da decisão agravada, ou se houve omissão quanto ao tema, de modo a preservar o interesse recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. A prolação de sentença de mérito na origem não torna prejudicado recurso advindo de decisão interlocutória acerca de prescrição e decadência - notadamente quando sequer reapreciada a matéria pela deliberação superveniente
.

2. A ausência de fundamentação no acórdão proferido pela Corte de origem, não sanada apesar da oposição de aclaratórios, caracteriza violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.246.719/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO INTENTADA CONTRA EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TEMA N. 190/STF. COISA JULGADA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO E LITISCONSÓRCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.

1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento manejado pela recorrente de decisão do juízo que rejeitou teses defensivas quando do saneamento do feito, afastando, essencialmente, as preliminares de incompetência, de existência de coisa julgada e de ilegitimidade passiva alegadas pela recorrente, bem como rejeitou a preliminar prescricional suscitada pela ora interessada.

2. Constatou-se que, no feito principal, fora prolatada sentença, bem como acórdão em razão de apelação das partes, não se inferindo, contudo, ter ocorrido o trânsito em julgado do feito, de modo que a análise do presente feito se restringirá às teses que eventualmente não ficaram prejudicadas.

3. "Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade
" (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 13/11/2024).

4. Competência da Justiça comum para julgamento do feito, a teor dos preceitos firmados no Tema n. 190/STF e em sua exegese, no sentido de que inexiste caráter trabalhista em ações cuja questão de fundo envolve benefício de previdência complementar/suplementar, ainda que a ação seja intentada tão somente contra o ex-empregador, que assume papel meramente de patrocinador (e não de empregador) na demanda, ostentando caráter eminentemente cível-contratual entre beneficiários, entidade previdenciária e a empresa patrocinadora.

5. A alegação de violação da coisa julgada, de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse foram rejeitadas ante a constatação de que "o pedido aduzido nesta ação não guarda relação com o pleito no âmbito da Justiça do Trabalho" e que "resta configurada a legitimidade ativa e o interesse processual do recorrido, pois seu pedido decorre de contrato firmado com a agravante e, que ainda não foi apreciado judicialmente", de modo que a reversão demandaria reexame do acervo fático, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

6. No que toca à alegação de prescrição e de inexistência de litisconsórcio necessário, há evidente perda de objeto do recurso, visto que tais questões estão atreladas a pretensões buscadas em desfavor da interessada (pagamento do seguro), sendo que houve homologação judicial de acordo entre esta e o recorrido (autor da ação), nada mais sendo buscado por ele no ponto.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp n. 1.794.755/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença para o fim de se verificar a prejudicialidade
" (AgInt no REsp n. 1.68.788/SP, Segunda Turma).

2. Constata-se a perda de objeto de recurso oriundo de agravo de instrumento que deliberou sobre prescrição quando a matéria é tratada na sentença, permitindo à parte devolvê-la ao tribunal de origem novamente.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e declarar a perda de objeto dos embargos de divergência.

(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.415.744/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRATOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO E DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 RECONHECIDA. OMISSÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA INVOCADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade
. Precedentes.

2. Hipótese em que as preliminares objeto de agravo de instrumento se referem à competência e a prescrição, o que pode afetar a própria validade da sentença proferida.

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação ao art. 535, II do CPC/1973, quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas, oportunamente pela parte recorrente. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.618.788/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Ocorre que, no presente caso, a decisão agravada — que determinou a inclusão de litisconsorte — não está elencada entre as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, dispostas no art. 1.015 do CPC. Além disso, não foi suscitada nas razões recursais, eventual cabimento com base na tese da taxatividade mitigada.

O art. 1.015 do CPC estabeleceu de forma taxativa as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II- mérito do processo;

III- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII-
exclusão
de litisconsorte;

VIII- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII- (VETADO);

XIII- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Segundo a sistemática processual, as demais decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento, não elencadas nesse artigo 1.015, não precluem e podem ser impugnadas em preliminar no recurso de apelação, ou nas respectivas contrarrazões (CPC, art. 1009 § 1º), considerando que foi extinta a figura do agravo retido.

A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na seguinte tese:

Tema 988 -"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Conforme se extrai do voto condutor desse julgado, "
a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo
".

Não obstante, como dito anteriormente, os recorrentes não pautaram o pedido de conhecimento do recurso na taxatividade mitigada, não apresentando um único argumento para demonstrar a inutilidade da análise da questão em preliminar de apelação.

Com efeito, a decisão interlocutória que determinou a inclusão da empresa
Síntese Engenharia Ltda.
como litisconsorte passivo necessário não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A literalidade do inciso VII desse dispositivo autoriza o manejo do agravo de instrumento apenas nas hipóteses de
decisão que versa sobre

exclusão

de litisconsorte
, não havendo qualquer previsão quanto à inclusão de litisconsorte.

Não cabe, ademais, interpretação extensiva
contra legem
, para alargar o cabimento do recurso e abarcar hipóteses não contempladas pelo legislador. O argumento de que o inciso VIII, ao tratar da rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio numeroso, ou o inciso IX, ao prever hipóteses de intervenção de terceiros, autorizaria a interposição do agravo, não se sustenta. Isso porque tais dispositivos têm abrangência própria: o inciso VIII refere-se à situação de excesso de litisconsortes e a negativa de sua limitação, e o inciso IX versa sobre modalidades específicas de intervenção de terceiros (assistência, denunciação, chamamento,
amicus curiae
etc.), não se confundindo com a determinação judicial de inclusão de parte supostamente legítima à relação processual.

Na espécie, a determinação de citação da construtora visou apenas a formação adequada da relação processual, sem se tratar de intervenção de terceiros, mas de ingresso de litisconsorte necessário.

Assim, a questão acerca da
inclusão
da parte no processo, não se enquadra no rol de decisões agraváveis do referido artigo 1.015 do CPC, bem como não é abarcada pela tese da taxatividade mitigada.

Repise-se: é cabível agravo de instrumento das decisões que
excluem

litisconsorte
(inc. VII), ou das que rejeitam o pedido de limitação do litisconsórcio (inc. VIII), mas não há previsão de agravo de instrumento contra a decisão que determina a
inclusão
, como é o caso em tela.

Portanto, o art. 1.015 do CPC elenca, em seu inciso VII, a possibilidade da interposição de agravo de instrumento na
exclusão de litisconsorte
, não mencionando,
por certo de forma proposital, a
inclusão
.

Nesse sentido

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 98/STJ NA HIPÓTESE. 1. O Tribunal de origem, em julgamento colegiado, manteve decisão monocrática do relator que reconhecera o descabimento do agravo de instrumento manejado na origem, visto que, diante da previsão contida no art. 1.015 do CPC, a pretensão da agravante de se ver excluída do polo passivo da demanda não autorizaria a interposição do instrumento, sendo incabível eventual mitigação do rol taxativo ante a ausência de urgência do pleito. 2. Entendimento de origem que se coaduna com a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ),
urgência inexistente na hipótese , em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "
exclusão
de litisconsorte" e não sua manutenção no feito
. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. 4. A revisão do julgado quanto ao caráter protelatório dos declaratórios esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.018.459/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual
.
4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a
exclusão
de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual
. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

Em consequência, não há fundamento legal para o processamento do Agravo de Instrumento, razão pela qual deve ser mantida a decisão inadmissibilidade do recurso, corrigindo apenas o seu fundamento, para que conste que o não conhecimento ocorreu pelo não cabimento do instrumental na espécie.

Da multa por manejo de embargos protelatórios

De outro lado, assiste razão parcial aos agravantes quanto à multa aplicada nos embargos de declaração. Embora rejeitados os aclaratórios, não se vislumbra que tenham sido manejados de forma manifestamente protelatória. Os embargantes suscitaram questão atinente ao art. 946 do CPC e à alegada prejudicialidade do recurso, matérias que, como visto, possuem densidade jurídica suficiente para justificar a oposição do recurso.

Nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, a multa somente é cabível quando configurado o intuito protelatório, o que não se verifica no caso concreto. Por essa razão, impõe-se o afastamento da penalidade.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente
Agravo Interno em Agravo de Instrumento

apenas para afastar a multa aplicada em razão da oposição dos embargos de declaração
, mantendo-se, no mais,
a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento
porém retificando o seu fundamento, fazendo constar que o não conhecimento ocorreu por não ser cabível o recurso contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/10/2025